Tribunal: TJBA
Processo: 0301091-58.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301091-58.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JALVA HOHLENWERGER MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO EXECUTIVA, ANULADA PELO C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CUJO ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO. AÇÕES COM MANIFESTA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, CONSOANTE DETERMINADO EM ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO, IMPÕE A APRECIAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, JULGAMENTO OPORTUNO DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0301091-58.2019.8.05.0103
,

da comarca de
ILHÉUS
, sendo apelante
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
. e, apelados
JALVA HOHLENWERGER MUNIZ E JOALVA HOHLENWERGER MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, anulando-se a sentença, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça